Tribunal: STF
Processo: HC 208721
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Coriolano Coutinho com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 142)



    Em 8.3.2022 proferi decisão monocrática para conceder a ordem de habeas corpus em favor de Francisco das Chagas Ferreira por reconhecer a existência de constrangimento ilegal, por considerar que as medidas cautelares estão sendo aplicadas em relação a fatos são consideravelmente distantes no tempo da imposição cautelar. (eDOC 47)



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação processual do paciente, pois teve a mesma cautelar imposta com base em fatos igualmente antigos que não possuem qualquer relação de contemporaneidade com o atual contexto fático e processual.



     



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Em atenção à decisão prolatada pelo STJ, em 17.5.2022, nos autos do HC 667.263/PB, no sentido de “substituir a medida cautelar de proibição dos requerentes se ausentarem da comarca pela obrigação de pedir autorização judicial para os afastamentos superiores a 7 (sete) dias, para desempenho de atividades profissionais, sem prejuízo da comunicação a posteriori dos deslocamentos feitos em lapso temporal inferior” (sítio eletrônico do STJ), aos excertos colecionados e à documentação carreada aos autos, entendo presentes parcialmente os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Isso porque observo como adequada a medida de necessidade de autorização judicial para os afastamentos da comarca superiores a 7 (sete) dias e para o desempenho de atividades profissionais, conforme fixada pelo STJ, dadas as particularidades da participação do requerente no enredo criminoso investigado.



    Ante o exposto, defiro parcialmente a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente (eDOC 47) ao requerente Coriolano Coutinho, para determinar apenas a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente